Tribunal: TJDFT
Processo: 0703541-96.2022.8.07.0021
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0703541-96.2022.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ELIZEU DE SOUZA, PAULA BEATRICE GOMES APELADO: MARCIO FERREIRA DA SILVA, WILSON DE QUEIROZ GARCIA NETO DECISÃO O recorrente alega que não lhe foi concedido prazo adicional para comprovar o recolhimento do preparo, conforme autoriza o CPC. Todavia, o Sistema dos Juizados Especiais é um microssistema judicial completo, regido por princípios e regras próprias, que se integram sob a inspiração dos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Ainda que não se possa desprezar a aplicação supletiva de outros diplomas legais, é no manancial normativo dos Juizados que o julgador deve suprir as deficiências, as omissões e as lacunas da Lei 9.099/95. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015 (Enunciado 168 do FONAJE). Assim, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA